Tribunal: STF
Processo: HC 198930
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PENAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. PRESSUPOSTOS DE RECURSO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, sem requerimento de medida liminar, impetrado por Rafael Gentil e outro, advogados, em benefício de Sérgio Rodrigo Gentil, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual, em 23.2.2021, negado provimento ao Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial n. 1.523.085/SP, Relator o Ministro Rogerio Schietti Cruz .
O caso
    2. Consta dos autos ter sido o paciente condenado à pena de dois anos de reclusão, em regime inicial aberto, pela prática do crime previsto no inc. II do art. 1º da Lei n. 8.13790. A pena privativa de liberdade foi substituída por duas restritivas de direitos consistentes na prestação de serviços à comunidade ou à entidade pública e prestação pecuniária de cinco salários-mínimos à entidade assistencial (fls. 23-25, e-doc. 7).
    3. Interposta apelação pela defesa, a Sétima Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, em 19.9.2018, negou provimento ao recurso em acórdão com a seguinte ementa:
     “SONEGAÇÃO FISCAL. Recurso defensivo. Absolvição. Impossibilidade. Autoria e materialidade bem delineadas. Dolo demonstrado pelo arcabouço probatório. Penas e regime preservados. Improvimento” (fls. 24-26, e-doc. 9). 
    4. Contra esse acórdão o paciente interpôs recurso especial, inadmitido pelo Presidente da Seção de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo (fls. 14-15, e-doc. 12).
    5. Foi interposto agravo em recurso especial ao Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pelo então Presidente, Ministro João Otávio de Noronha, com base no inc. V do art. 21-E c/c inc. I do parágrafo único do art. 253 do Regimento Interno daquele Tribunal Superior (fls. 22-23, e-doc. 13).
    Contra essa decisão,foi interposto agravo regimental, ao qual negado provimento pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, conforme ementa a seguir:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. DECISÃO QUE NÃO ADMITIU O RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTO NÃO INFIRMADO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Conforme a pacífica jurisprudência desta Corte, é condição necessária à admissibilidade de qualquer recurso que a parte interessada impugne os fundamentos da decisão combatida. 2. No caso, como ressaltado pela decisão agravada, o insurgente, no agravo em recurso especial, deixou de impugnar, especificamente, a aventada incidência da Súmula n. 7 do STJ, então apontada pela decisão que inadmitiu o especial e suficiente, por si só, para obstar o seu processamento. 3. Agravo regimental não provido” (fl. 2, e-doc. 15).
    6. Esse julgado é o objeto do presente habeas corpus, no qual os impetrantes alegam que o recurso especial interposto deveria ter sido admitido pelo Superior Tribunal de Justiça, “pois não [se] pretendia (...) o reexame de provas, mas sim que a matéria de direito fosse apreciada, analisando-se assim a aplicação do princípio da insignificância, da súmula 509 do STJ e do artigo 112 do CTN”.
    Sustentam que seria aplicável a Súmula n. 509 do Superior Tribunal de Justiça, “pois é lícito a pessoa jurídica creditar-se de ICMS decorrentes de nota fiscal declarada inidônea em data posterior, apenas sendo necessário demonstrar sua boa-fé na aquisição dos produtos.
    Nesse sentido, a boa-fé do Paciente foi demonstrada nos autos através da oitiva de sua testemunha em depoimento pessoal, comprovando a aquisição dos produtos, veracidade da compra e venda, bem como a devida escrituração e declaração da nota ao fisco”. 
    Asseveram que “o Tribunal Estadual quando da prolação do v. acórdão não observou a vigência do artigo 112 do Código Tributário Nacional, pois as infrações e penalidades da lei tributária devem ser interpretadas de modo mais favorável ao acusado, hipótese não aplicada no presente caso, visto que o Paciente de boa-fé adquiriu os produtos e cumpriu com suas obrigações fiscais quando da escrituração da nota fiscal. 
    Nesse sentido, o Tribunal deveria ter interpretado a norma de forma favorável ao Paciente, porém assim não fez, negando-lhe a sua vigência e deixando de avaliar às circunstancias fáticas entre a data da escrituração da nota fiscal (31/10/2011), a declaração de inidoneidade da empresa Gurgel (a partir de 2013), o incêndio ocorrido na empresa antes da fiscalização que queimou as notas e livros fiscais, bem como o simples decurso do tempo, entre 2011 (recebimento das mercadorias) e 2017 (audiência de instrução)”. 
    Enfatizam que seria aplicável o princípio da insignificância à espécie, pleiteando seja “o mérito apreciado de ofício para trancamento da ação penal ou absolvição do paciente (sic).
    Este o requerimento e o pedido:
    “Diante do exposto requer que o presente Habeas Corpus seja recebido, conhecido e dado provimento, concedendo a ordem ao Paciente para trancar a ação penal e/ou decretar sua absolvição, como medida de JUSTIÇA! ”.
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    7. O pedido apresentado pelos impetrantes é manifestamente contrário à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.
    8. Os impetrantes buscam a absolvição do paciente ou o trancamento da ação penal pela aplicação do princípio da insignificância. Para tanto seria necessário reformar o acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual mantida decisão do Ministro João Otávio de Noronha, que não conheceu o agravo interposto contra a decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo, que inadmitiu o recurso especial da defesa.
    9. No acórdão impugnado, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, nos termos do voto do Relator, o Ministro Rogério Schietti Cruz, assentou:
    “Por mais que a defesa argumente que o óbice apontado pela decisão de inadmissibilidade do especial, proferida na origem, tenha sido afastado com a exposição feita no agravo, não há como perder de vista o caráter formal dos recursos excepcionais. 
    É necessário que a irresignação apresentada contra a decisão que não admite o recurso especial impugne, especificamente, os argumentos externados pelo referido decisum. No caso, como ressaltado pela decisão agravada, o insurgente deixou de impugnar, especificamente, a aventada incidência da Súmula n. 7 do STJ, então apontada pela decisão que inadmitiu o especial e suficiente, por si só, para obstar o seu processamento. 
    Tal posicionamento está em harmonia com a jurisprudência deste Superior Tribunal, segundo a qual é condição necessária à admissibilidade de qualquer recurso que a parte interessada impugne os fundamentos da decisão que pretende seja reformada, conforme acórdão firmado em julgamento realizado no dia 19/9/2018 (EAREsp n. 746.775/PR, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Rel. p/ acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, C. E., DJe 30/11/2018). 
    Além disso, no regimental, observa-se que o recorrente apenas objetivou demonstrar que os fundamentos expostos em sua irresignação, por si sós, seriam suficientes para afastar, ainda que implicitamente, o referido óbice sumular, situação que não tem procedência. Não foi infirmada a afirmação de que o caso ensejaria o reexame de provas. 
    À vista do exposto, nego provimento ao agravo regimental”. 
    As questões referentes aos pressupostos de recurso interposto no Superior Tribunal de Justiça, como apresentadas no acórdão questionado, não podem ser objeto de exame em habeas corpus neste Supremo Tribunal. Assim, por exemplo:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL E PENAL. CONTRAVENÇÃO PENAL DE PERTURBAÇÃO DO SOSSEGO ALHEIO. ARTIGO 42, I E III, DO DECRETO-LEI 3.688/1941. PRETENSÃO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. EXCEPCIONALIDADE DA MEDIDA. INOCORRÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ATO CONCRETO, ATUAL OU IMINENTE DE AMEAÇA OU RESTRIÇÃO ILEGAL DO DIREITO DE LOCOMOÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. REITERAÇÃO DAS RAZÕES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (…) 
    3. O objeto da tutela em habeas corpus é a liberdade de locomoção quando ameaçada por ilegalidade ou abuso de poder (CF, art. 5º, LXVIII), não cabendo sua utilização quando indissociável do reexame de pressupostos de admissibilidade de recursos de outros tribunais. (…)
    9. Agravo regimental DESPROVIDO” (HC n. 188.243-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 23.9.2020).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. TRÁFICO INTERNACIONAL DE ENTORPECENTE. PRESSUPOSTOS DE RECURSO INTERPOSTO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA MATÉRIA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006 NO PERCENTUAL MÍNIMO DE 1/6 COM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA: PRECEDENTES. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 188.146-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 3.9.2020).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A INFIRMAR A DECISÃO MONOCRÁTICA. REVISÃO DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
    1. O agravante não trouxe fundamentação apta a infirmar a decisão monocrática. 
    2. Não compete ao Supremo Tribunal Federal rever os pressupostos de admissibilidade do recurso especial. Precedentes. 
    3. Não há ilegalidade evidente ou teratologia a justificar a excepcionalíssima concessão da ordem de ofício. 
    4. Agravo regimental desprovido” (HC n. 178.075-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 23.9.2020).
    Descabida a impetração do presente habeas corpus porque a discussão se refere a processamento de recurso no Superior Tribunal de Justiça, que considerou descumpridos os requisitos para a admissão do recurso especial. Os impetrantes não observaram que esta ação constitucional é específica, não podendo ser acolhida para finalidades diversas da expressa no texto constitucional. 
    10. Para analisar a alegação dos impetrantes de que o paciente teria agido de boa-fé, o que é invocado para sustentar a tese de incidência da Súmula n. 509 do Superior Tribunal de Justiça e do art. 112 do Código Tributário Nacional, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, ao que não se presta o habeas corpus. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:
    “HABEAS CORPUS” – IMPETRAÇÃO QUE OBJETIVA A PURA E SIMPLES REDUÇÃO DA PENA DE PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA IMPOSTA AO PACIENTE – NECESSÁRIO REEXAME DOS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO QUE LEVARAM O ÓRGÃO JULGADOR A FIXAR O “QUANTUM” PENAL – INADMISSIBILIDADE – EXISTÊNCIA DE SITUAÇÃO DE ILIQUIDEZ QUANTO AOS FATOS SUSCITADOS NA IMPETRAÇÃO – CONTROVÉRSIA QUE IMPLICA EXAME APROFUNDADO DE FATOS E CONFRONTO ANALÍTICO DE MATÉRIA ESSENCIALMENTE PROBATÓRIA – INVIABILIDADE NA VIA SUMARÍSSIMA DO “HABEAS CORPUS” – PRECEDENTES – PARECER DA DOUTA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO DESTA ESPÉCIE RECURSAL – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO” (HC n. 188.144-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 7.10.2020).
    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIMES DE USO DE DOCUMENTO FALSO E FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO. PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. CAPACIDADE ECONÔMICA. FATOS E PROVAS. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 
    1. Não é possível “a utilização do habeas corpus, ação desprovida do direito ao contraditório, para reexaminar fatos e provas com vistas a refutar a conclusão fixada pelas instâncias ordinárias relativamente à extensão do dano causado e à capacidade econômica do acusado” (HC 122.563-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki). Ainda nessa linha, veja-se o HC 150.285 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski. 
    2. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 182.120-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 15.7.2020).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE CONTRABANDO. ARTIGO 334-A DO CÓDIGO PENAL. PENA RESTRITIVA DE DIREITO CONSUBSTANCIADA EM PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. ALEGADA DESPROPORCIONALIDADE. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE NA VIA ELEITA. INEXISTÊNCIA DE ATO CONCRETO, ATUAL OU IMINENTE DE AMEAÇA OU RESTRIÇÃO ILEGAL DO DIREITO DE LOCOMOÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. REITERAÇÃO DAS RAZÕES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
    1. O objeto da tutela em habeas corpus é a liberdade de locomoção quando ameaçada por ilegalidade ou abuso de poder (CF, artigo 5º, LXVIII), não cabendo sua utilização quando não demonstrada a existência de fatos aptos a tolherem a liberdade de ir e vir do paciente. 
    2. In casu, o paciente foi condenado à pena de 2 (dois) anos de reclusão, em regime inicial aberto, pela prática do crime tipificado no artigo 334-A, § 1º, IV, do Código Penal, tendo sido a pena privativa de liberdade substituída por pena restritiva de direitos, consistente em prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária no valor de 10 (dez) salários mínimos. 
    3. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos. (…)
    6. Agravo regimental desprovido” (HC n. 182.387-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 18.6.2020).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE EM PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. VALOR EXCESSIVO. INVIABILIDADE DO HABEAS CORPUS PARA AFERIR A EXTENSÃO DO DANO E A CAPACIDADE ECONÔMICA DO PACIENTE. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    I - ‘É inviável a utilização do habeas corpus, ação desprovida do direito ao contraditório, para reexaminar fatos e provas com vistas a refutar a conclusão fixada pelas instâncias ordinárias relativamente à extensão do dano causado e à capacidade econômica do acusado’ (HC 122.563/MG, Rel. Min. Teori Zavascki). 
    II - O agravante apenas reitera os argumentos anteriormente expostos na inicial, sem, contudo, aduzir novos elementos capazes de afastar as razões expendidas na decisão agravada. 
    III - Agravo a que se nega provimento” (HC n. 150.285-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 29.11.2018).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. DOSIMETRIA DA PENA. DIRETRIZES PARA FIXAÇÃO DO VALOR UNITÁRIO DA PENA DE MULTA E DA PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. CAPACIDADE ECONÔMICA DO CONDENADO. REVOLVIMENTO DOS FATOS E DAS PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
    1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 
    2. Orientação da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que assinala que ‘o juízo revisional da dosimetria da pena fica circunscrito à motivação (formalmente idônea) de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão’ (HC 69.419/MS, Primeira Turma, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, DJ de 28.08.1992). 
    3. Em se tratando do cômputo do valor unitário da pena de multa e da prestação pecuniária, é pertinente a avaliação de aspectos inerentes à capacidade econômica do condenado (artigos 45, 49 e 60 do CP), matéria de conteúdo eminentemente fático e que se submete ao crivo do Juiz natural sob a ótica da suficiência e adequação da pena. 
    4. ‘É inviável a utilização do habeas corpus, ação desprovida do direito ao contraditório, para reexaminar fatos e provas com vistas a refutar a conclusão fixada pelas instâncias ordinárias relativamente à extensão do dano causado e à capacidade econômica do acusado’ (HC 122.563, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, Dje 16.9.2014). 
    5. Agravo regimental desprovido” (HC n. 137.755-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 18.12.2017).
    “HABEAS CORPUS. SONEGAÇÃO FISCAL (ART. 1º, I, DA LEI 8.137/1990). DOSIMETRIA DA PENA. AFERIÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 59 DO CP. INVIABILIDADE. PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. INEXISTÊNCIA, NO CASO, DE RISCO À LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO DA PACIENTE. QUANTUM FIXADO POR MEIO DE FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. INVIABILIDADE DE ANÁLISE DE FATOS E PROVAS NA VIA DO HABEAS CORPUS. ORDEM DENEGADA. 
    1. Não é viável, na via estreita do habeas corpus, o reexame dos elementos de convicção considerados pelo magistrado sentenciante na avaliação das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal. O que está autorizado é apenas o controle da legalidade dos critérios utilizados, com a correção de eventuais arbitrariedades. No caso, entretanto, não se constata qualquer vício apto a justificar o redimensionamento da pena-base. Precedentes. 
    2. Nos termos dos art. 147 c/c art. 181 da Lei 7.210/1984, iniciado o cumprimento da pena, o condenado poderá, em incidente da execução, apresentar justificativa sobre eventual dificuldade do seu dever jurídico de efetuar o pagamento da prestação pecuniária, não sendo possível antever (e, portanto, antecipar-se ao órgão competente), dadas as justificativas que poderão ser apresentadas, se o juízo da execução determinará a prisão da paciente de forma arbitrária. 
    3. São idôneos os fundamentos apresentados pelo magistrado de primeiro grau para a escolha do quantum da reprimenda pecuniária, na medida em que fazem referência às condições econômicas da ré e à adequação para o caso dos autos. Doutrina e jurisprudência. Por outro lado, é inviável a utilização do habeas corpus, ação desprovida do direito ao contraditório, para reexaminar fatos e provas com vistas a refutar a conclusão fixada pelas instâncias ordinárias relativamente à extensão do dano causado e à capacidade econômica da acusada. Precedente.
    4. Habeas corpus denegado” (HC n. 123.210, Relator o Ministro Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 4.11.2014).
    11. Quanto à alegação de incidência do princípio da insignificância à espécie vertente, tem-se que essa tese defensiva não foi submetida à análise do juízo de primeiro grau nem do Tribunal paulista, somente vindo a ser invocada nas razões de recurso especial, inadmitido (fls. 6-15, e-doc. 11).
    A jurisprudência deste Supremo Tribunal é firme no sentido de que, “se a alegação da eventual incidência do princípio da insignificância não foi submetida às instâncias antecedentes, não cabe ao Supremo Tribunal dela conhecer originariamente, sob pena de supressão de instância” (HC n. 96.520/RS, de minha relatoria, DJe. 23.4.2009).
    Nesse sentido, por exemplo:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INVIABILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 185.681-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe. 19.8.2020).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. COMPETÊNCIA PRECÍPUA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CRIME AMBIENTAL. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. REPROVABILIDADE DA CONDUTA. REITERAÇÃO DELITIVA. 1. Compete constitucionalmente ao Superior Tribunal de Justiça o julgamento do recurso especial, cabendo-lhe, enquanto órgão ad quem, o segundo, e definitivo, juízo de admissibilidade positivo ou negativo quanto a tal recurso de fundamentação vinculada. Salvo hipóteses de flagrante ilegalidade ou abuso de poder, inadmissível o reexame dos pressupostos de admissibilidade do recurso especial pelo Supremo Tribunal Federal. Precedentes. 2. Inviável o exame das teses defensivas não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. 3. A pertinência do princípio da insignificância deve ser avaliada considerando os aspectos relevantes da conduta imputada. 4. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 131.506-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 16.10.2018)
    “HABEAS CORPUS - AUSÊNCIA DE CONHECIMENTO DA MATÉRIA DE FUNDO - ILEGALIDADE - INEXISTÊNCIA. Descabe cogitar de ato ilegal a cercear a liberdade de ir e vir do paciente quando a falta de exame da matéria de fundo, em impetração, resulte do fato de não haver sido apreciada na origem” (HC n. 92.655, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 4.9.2008).
    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. 3. Sucessivas prorrogações de interceptação telefônica. Interceptação telefônica por trinta dias consecutivos. Ausência de ilegalidade. 4. Matéria não apreciada pelo STJ e pelo TJ. Supressão de instância. 5. Agravo a que se nega provimento” (HC n. 161.412- AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 30.11.2018).
    12. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).
    13. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 18 de março de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora